Tribunal: TJMT
Processo: 1019826-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019826-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO - CPF: 390.355.652-15 (AGRAVANTE), GONCALO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 488.457.011-15 (AGRAVADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), 3 A VEICULOS EIRELI - CNPJ: 30.498.934/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIA MARIA CASTRILLON PESSOA - CPF: 064.214.341-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 856.334.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO MARCOS PESSOA - CPF: 594.179.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Tutela De Urgência. Busca E Apreensão De Veículo. Terceiro adquirente de boa-fé. Manutenção Da Decisão De Primeiro Grau. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrido, determinando a busca e apreensão de veículo adquirido em situação controversa.

II.
Questão em discussão

A questão central consiste em saber se há elementos suficientes para revogar a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão do veículo com base na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável.

III.
Razões de decidir

O pedido de tutela de urgência foi adequadamente fundamentado pelo Juízo de origem, que reconheceu a probabilidade do direito do recorrido, ao considerar a boa-fé na aquisição do veículo, e o risco de dano irreparável decorrente da possível venda ou ocultação do bem pelo agravante.

Em sede de agravo de instrumento, não cabe exame aprofundado do mérito, sendo necessário que as provas sejam robustas e suficientes desde o início.

No presente caso, a alegação de fraude, embora relevante, não foi acompanhada de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

A ausência de demonstração inequívoca de má-fé por parte do recorrido impede a revogação da medida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"Em sede de agravo de instrumento, a tutela de urgência deferida em primeiro grau deve ser mantida quando se verifica a probabilidade do direito e o perigo de dano do autor."

––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 0049311-02.2008.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 30/07/2008;

TJMT, AI 1024852-88.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 21/02/2024;

TJMT, AI 1003810-17.2022.811.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, que, nos autos da
Ação Declaratória de Propriedade de Veículo Automotor com Pedido de Antecipação de Tutela
nº. 1002071-14.2024.8.11.0008, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada em desfavor do agravante.

Em suas razões, assevera que está sendo vítima de uma decisão injusta na ação movida pelo agravado. Alega que foi vítima de um golpe ao tentar vender seu veículo para uma garagem, que não quitou o financiamento nem transferiu o veículo adequadamente, levando ao sumiço do automóvel e causando-lhe prejuízos financeiros.

Expõe que, apesar de suas dificuldades financeiras, continuou pagando as parcelas do financiamento do veículo até que, após anos de busca, o veículo foi apreendido pela polícia, momento em que finalmente recuperou o bem.

Insurge-se contra decisão que determina a busca e apreensão em seu desfavor, tendo o agravado alegado em juízo ser adquirente de boa-fé, o que o agravante contesta, apontando várias inconsistências e falta de diligência do agravado em verificar a legalidade da transação e a procedência do veículo.

Por estas razões, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo de propriedade do agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “
reconhecendo-se a falta de cautela necessária por não apresentar um único documento que o vendedor tinha poderes para alienar um veículo que se encontrava inclusive com gravame (vendedor ilegítimo) e a comprovação da boa-fé do terceiro adquirente, e, consequentemente, a improcedência da Ação de Busca e Apreensão
”.

Não concedido o efeito suspensivo (id. 230730190).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 236562169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o agravante a reforma da decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, que deferiu o pedido de busca e apreensão realizado pelo ora recorrido.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência se baseou

na existência de relevante fundamentação acerca da probabilidade do direito (terceiro adquirente de boa-fé) e risco de dano caso a medida não fosse concedida (risco de transferência do bem por parte do proprietário, bem como necessidade diante do quadro de saúde), e fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“(...) A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo
artigo 300, caput, do Código de Processo Civil
, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (...) No presente caso, entendo que o pedido de tutela antecipada merece acolhimento. Vejamos.

É cediço que pelo contrato de compra e venda (159634932 – Cláusula 4ª), um dos contraentes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro (art. 481, CC). De maneira que, na presente situação
a propriedade de coisa móvel se dá com a tradição
(art. 1226, CC), sendo relevante destacar que
a aquisição ocorreu com a boa-fé do adquirente
, conforme prescrito no artigo 1.268 do Código Civil.

(...) Analisando os documentos apresentados e os fatos narrados, verifica-se que o autor possui uma
probabilidade de direito
, pois há
indícios robustos de que o negócio jurídico foi realizado de forma regular e de boa-fé
. Além disso, o
perigo de dano
está presente, uma vez que a retirada do veículo pelo quinto requerido e a ameaça de vendê-lo ou ocultá-lo podem resultar em
prejuízos irreparáveis ao autor
, que necessita do veículo para sua locomoção devido à sua
condição de saúde
.

DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada,
para
DETERMINAR a BUSCA E APREENSÃO
do veículo FIAT/ARGO TREKKING 1.3, ano 2021/2021, placa RAU2C15/MT, chassi 9BD358A7HMYL24159, cor branca, bem como a
restrição de circulação

e transferência do referido veículo
, até decisão final, nomeando-se o requerente GONÇALO MANOEL DOS SANTOS, como fiel depositário, advertindo-o quanto às responsabilidades legais, bem como quanto à conservação e vedação à alienação ou qualquer ato de disposição patrimonial relativo ao bem acima descrito.

A fim de buscar evitar a transferência do veículo e eventual prejuízos a terceiros, até o deslinde da demanda,
DEFIRO a restrição
para impedimento da transferência do veículo perante o sistema RENAJUD. (...)”

Extrai-se da exordial que, em 2021, o autor adquiriu o veículo em questão após negociar com a 1ª Requerida, tendo visto uma postagem no Facebook. O pagamento foi realizado e o contrato formalizado, com garantia dos Requeridos de que o veículo estava quitado e seria transferido. No entanto, apesar de várias tentativas de contato, a regularização não foi efetuada.

Posteriormente, o veículo foi apreendido enquanto estava em posse do sobrinho do autor, que não tinha habilitação. Ao tentar resolver a situação, o autor foi informado pelos Requeridos que, devido à falência da empresa, não poderiam regularizar o bem, pois perderam as procurações e desconheciam o paradeiro do 5º Requerido, Pedro Francisco da Silva Neto, proprietário original.

Diante disso, o autor entrou em contato com o 5º Requerido, que solicitou R$ 56.000,00 para efetivar a transferência. O autor recusou e, posteriormente, o agravante retirou o veículo do Detran.

Em suas razões recursais, o agravante, por sua vez, relata que adquiriu o veículo em questão em maio de 2021, por meio de financiamento junto ao Banco Bradesco. Devido a problemas familiares, decidiu vender o veículo e negociou com uma garagem em Cáceres, que se comprometeu a quitar o financiamento e repassar o valor restante, após descontar as comissões.

No entanto, ao retornar para assinar os documentos, foi informado de que o veículo já havia sido vendido, mas sem que o pagamento ou a quitação do financiamento tivessem sido efetuados. Recebeu um cheque sem fundos e, após tentativas frustradas de resolver a situação,
registrou
um boletim de ocorrência por estelionato.

Afirma que o veículo foi finalmente localizado e apreendido, o que lhe permitiu quitá-lo junto ao banco e vender o bem para outra compradora. Contudo, o agravado ingressou com uma ação de busca e apreensão, alegando boa-fé na aquisição do veículo, apesar de não ter apresentado provas do pagamento e da devida diligência ao longo dos três anos em que permaneceu com o veículo sem documentação regular.

Sustenta que foi vítima de um golpe e que o agravado não tomou as precauções necessárias ao adquirir o veículo. Por fim, questiona a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar em favor do agravado, defendendo que o verdadeiro lesado é ele próprio e que o agravado deve buscar reparação junto à garagem que lhe vendeu o veículo.

Insurge-se o autor, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que concedeu a tutela de urgência, para determinar a busca e apreensão e restrição do veículo.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que a decisão não deve ser reformada.

Explico.

O caso em tela pretende discutir se há, em favor do agravante, a possibilidade da reforma da decisão de 1º grau para
revogar
a decisão que determinou
a busca e apreensão do veículo de marca
Fiat
, modelo
Argo Trekking 1.3
, cor
branca
,
ano 2021/2021
, CHASSI
9BD358A7HMYL24159
, placa
RAU2C15/MT
.

Sabe-se que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Eis o que preconiza o Código de Processo Civil acerca deste instituto:

“
Art
. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Analisando os documentos apresentados, como o contrato de compra e venda e as conversas/áudios no aplicativo
WhatsApp
, verifica-se a
probabilidade do direito
do autor, que, aparentemente, adquiriu o veículo de boa-fé. O negócio jurídico entabulado entre o autor e a requerida 3 A Veículos EIRELI mostra-se,
ao menos em sede de cognição sumária
, legítimo, com a propriedade transferida pela tradição, não havendo indícios de conluio ou má-fé do autor.

Entendo que a decisão do magistrado foi acertada, uma vez que o
perigo de dano
, requisito imprescindível para o deferimento da tutela de urgência, também se encontra presente, uma vez que a retirada do veículo do pátio do DETRAN pelo 5º requerido e a ameaça de vendê-lo ou ocultá-lo, representam risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, que necessita do automóvel para sua locomoção e tratamento médico, evidenciando o
periculum
in mora
.

Em que pese seja o agravante o proprietário do veículo, em sede de cognição sumária e conforme elementos constantes dos autos, não se verifica a má-fé do agravado quando da aquisição do bem.

Sabe-se que, não havendo prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente do bem, injusto se faz o despojamento do bem litigado, consoante jurisprudência deste ínclito Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ADQUIRENTE -
TERCEIRO DE BOA-FÉ
-
PERMANÊNCIA DA POSSE DO BEM
- FIEL DEPOSITÁRIA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte demonstrado ter adquirido o veículo na qualidade de terceira de boa-fé, injusto se faz o despojamento do bem litigado, no entanto, deve este permanecer com o automóvel na qualidade de fiel depositária, até o desfecho da lide principal. (
TJMT
, AI 0049311-02.2008.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 30/07/2008)

Embora a parte agravante apresente argumentos convincentes de que foi vítima de fraude, e apesar da relevância dos elementos e documentos apresentados, diante da complexidade e das peculiaridades do caso em exame, seria essencial fornecer provas mais robustas para fundamentar uma decisão justa.

Sabe-se, no entanto, que
o agravo de instrumento não admite dilação probatória
, uma vez que este recurso visa à análise imediata dos elementos já constantes dos autos, sendo imprescindível que as provas apresentadas sejam contundentes e suficientes
desde o início
para fundamentar a concessão da tutela requerida.

Não se verifica, ainda, a
urgência
na providência requerida em sede
recursal
, uma vez que, o agravante não demonstrou de maneira convincente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
que a apreensão do veículo poderia lhe causar, sobretudo quando fora vendido
há anos e somente em 2024 foi “recuperado”
,
o que apenas corrobora a inexistência de um perigo imediato.

Isto posto, manter o veículo com o agravado parece ser a decisão mais prudente até que tenha sido realizada a instrução probatória e
oportunizado
às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nessa linha de intelecção, é o entendimento desta Corte:

“(...) A tutela de urgência apenas será concedida se observados,
concomitantemente
, os requisitos do
artigo 300
do

Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida. Encontrando-se
ausentes os requisitos
para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque
as questões discutidas demandam dilação probatória
, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (
TJMT
, AI 1024852-88.2023.8.11.0000, r.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 21/02/2024)”
(grifos meus)

“(...) Nos casos em que
a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem
, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. (
TJMT
, AI 1003810-17.2022.811.0000, r.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 18/05/2022)” (grifos meus)

“(...) O
artigo 300 do Código de Processo Civil
prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo
dúvidas acerca dos fatos alegados
na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando
necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória
.

Ainda que
relevante a fundamentação
do agravante,
dadas as peculiaridades do caso
, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório para a aferição se houve ou não instrumento entabulado entre as partes para
repactuação
da dívida, bem como, a forma pactuada. (
TJMT,
AI 1008053-33.2024.8.11.0000, r.
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 08/05/2024)”
(grifos meus)

Destaca-se, ainda, que manter a decisão que determinou a busca e apreensão é reversível, enquanto revogar a medida poderia potencialmente causar danos irreversíveis ao agravado caso, ao final, a ação seja julgada procedente.

À vista disso, a decisão recorrida não merece qualquer alteração, pois, da análise dos autos, em cognição sumária, própria do estágio em que se encontra o processo, observa-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro qualquer elemento apto a ensejar a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024